Tribunal: TJSP
Processo: 1021007-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09) – Recurso Extraordinário no 870.947/SE que se revela como paradigma do entendimento de que a aplicação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revelando-se inconstitucional, por sua vez, a atualização monetária que se faça segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança – Acórdão que, no julgamento da apelação, revelou-se em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021007-47.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados JOSE DE ALMEIDA BISPO, JOSE ANTONIO JORGE, JOSE
CONSTANTINO FILHO, JOSE CORREIA DE MELO, JOSE FRANCISCO ESCOURA,
JOSE GOMES ROCHA, JOSE GUILHERME PIGNOLI, JOSE ROBERTO BOLOGNA,
JORGE NICOLA ALVES DE SOUZA e JOSE ANASTACIO BERGAMASCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do
CPC. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021007-47.2015.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelados: Jose de Almeida Bispo, Jose Antonio Jorge, Jose Constantino Filho, Jose
Correia de Melo, Jose Francisco Escoura, Jose Gomes Rocha, Jose Guilherme
Pignoli, Jose Roberto Bologna, Jorge Nicola Alves de Souza e Jose Anastacio
Bergamaschi
Comarca: São Paulo
Voto no 16278
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no
1.495.146/MG no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09) –
Recurso Extraordinário no 870.947/SE que se revela como
paradigma do entendimento de que a aplicação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, revelando-se inconstitucional, por sua vez, a atualização
monetária que se faça segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança – Acórdão que, no julgamento da apelação, revelou-se
em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido –
Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional
de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva
associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões. Julgada
procedente a ação, as rés interpuseram recurso de apelação, ao qual se deu parcial
provimento, tanto quanto ao reexame necessário.
Inconformadas com o desfecho, as rés interpuseram Recurso
Especial. Ocorre que sobreveio o julgamento do paradigma – Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09). Mais ainda, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros
moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional,
“permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice
para a correção monetária, que se revela inconstitucional. Na base disto tudo, os autos
vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Cuida-se de sentença que julgou procedente ação na qual os
autores, servidores públicos estaduais inativos, buscavam, em apertada síntese, o
pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional de Local de Exercício, no
quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, seguindo-se o parcial
provimento do recurso de apelação das rés, bem como do reexame necessário, por este E.
Tribunal de Justiça. Diante do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG e do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para
eventual adequação ou manutenção da decisão proferida.
E é bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou precisamente o que
foi decidido pela Suprema Corte:
"Sobre as parcelas em atraso incidirão correção monetária, desde o
vencimento de cada parcela, de acordo com o IPCA-E, tanto no período
anterior quanto no período posterior à expedição do precatório, e juros de
mora nos termos da caderneta de poupança, conforme se decidiu no
julgamento do RE 870.947, relativo ao Tema 810, ocorrido em
20/09/2017 (objeto de publicação no Diário da Justiça eletrônico, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inteiro teor do acórdão, em 20/11/2017).
Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de poupança,
da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for
superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada,
vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos,
tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12." (fls. 318 e 319)
É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no noticiado Recurso
Especial no 1.495.146/MG, julgando no sistema de Recursos Repetitivos, dispôs de
maneira diferente. Todavia, em que pese o respeito às instâncias superiores, há de se ter em
conta a regra do artigo 102, III, alíneas e parágrafos, da Constituição Federal, tanto quanto
a regra do artigo 927, I, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do Código
de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator